Tribunal: TJSP
Processo: 2022543-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização em fase de cumprimento de sentença – Decisão que determinou a alteração do polo passivo para constar Viação Piracicabana S.A. (empresa incorporadora) em substituição à Breda Transportes (empresa incorporada), e a expedição de mandado de intimação à Viação Piracicabana, para pagamento do débito apontado no prazo de quinze dias – Incorporação admitida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização em fase de cumprimento de sentença – Decisão que determinou a alteração do polo passivo para constar Viação Piracicabana S.A. (empresa incorporadora) em substituição à Breda Transportes (empresa incorporada), e a expedição de mandado de intimação à Viação Piracicabana, para pagamento do débito apontado no prazo de quinze dias – Incorporação admitida – Sucessão da empresa incorporada pela incorporadora em todos os direitos e obrigações – Inteligência do CC, art. 1.116 e CPC, art. 779, II – Precedentes – A alegação de excesso de execução não foi objeto de decisão pelo juízo de origem na decisão agravada, obstando conhecimento pelo colegiado, pena de supressão de instância – Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.